Tribunal: TJBA
Processo: 0521693-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521693-38.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL Advogado(s): PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO APELADO: JOHNHILTON QUEIROZ NASCIMENTO e outros Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Condomínio contra Acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Cível. A decisão embargada manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu a ação de execução de taxas condominiais devido ao reconhecimento da prescrição, em razão do transcurso de mais de cinco anos sem a realização da citação válida dos executados. O recorrente busca a atribuição de efeitos modificativos para afastar o reconhecimento do prazo prescricional. II. Questão em discussão 2. A análise recai sobre a existência ou não de omissão quanto à cronologia dos atos judiciais, à aplicação da norma sobre interrupção de prazo e à apreciação de precedentes jurisprudenciais. 3. Examina-se a ocorrência de possível contradição na avaliação das responsabilidades pelo atraso na tramitação processual. 4. Afere-se a existência de erro material na qualificação do endereço fornecido para a citação. III. Razões de decidir 5. Não há omissão na decisão que resolve o litígio aplicando premissas lógicas de forma global. O órgão julgador concluiu que a demora na citação decorreu fundamentalmente da falha do autor em fornecer endereço útil para o ato citatório, e não da lentidão do mecanismo judiciário, sendo desnecessária a listagem minuciosa de datas de movimentação processual. 6. A fundamentação que afasta a culpa exclusiva do Judiciário e impõe ao exequente as consequências da frustração do ato resolve implicitamente a impossibilidade de retroação da interrupção do prazo prevista em lei, não havendo espaço de omissão a ser suprido. 7. O julgador atende plenamente ao dever de fundamentação ao basear seu convencimento na legislação aplicável e em precedentes vinculantes de Cortes Superiores, não sendo obrigado a rebater de forma isolada todos os julgados exemplificativos apresentados pelas partes. 8. Inexiste contradição no Acórdão que, de forma coerente, reconhece a existência de tempo de processamento cartorário, mas estabelece que o fator determinante para a ineficácia da citação foi a falta de indicação de localização correta e atualizada dos réus por parte do autor. 9. A caracterização do endereço como incorreto decorre da análise de certidões indicando ausência prolongada ou inexistência de moradores no local, configurando valoração jurídica de provas e mérito da causa, insuscetível de revisão como mero erro material. 10. Constata-se que a via processual eleita foi utilizada com o intuito inadequado de promover o reexame do mérito e modificar o entendimento adotado pela câmara julgadora. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de revaloração dos fatos não configuram omissão, contradição ou erro material, sendo vedado o uso dos embargos de declaração para fins de mera rediscussão do mérito probatório." Vistos, relatados e discutidos os autos destes Embargos de Declaração na Apelação Cível de número 0521693-38.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante o CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL e como Embargados JOHNHILTON QUEIROZ NASCIMENTO E NELMA SOARES BORBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão recorrido em todos os seus termos, conforme a fundamentação do voto da Desembargadora Relatora. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça